Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017959-13.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (AUTOR), JONIVALDO GOMES DE MATOS - CPF: 879.943.131-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA MOTIVAÇÃO E AFASTADA NO DISPOSITIVO. INCONGRUÊNCIA INTERNA. RESCISÃO PARCIAL DO JULGADO.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Município de General Carneiro contra sentença transitada em julgado, proferida nos autos de ação de cobrança c/c indenização, que reconheceu na fundamentação a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a junho de 2013, mas condenou, no dispositivo, ao pagamento do adicional de insalubridade desde 20.01.2006.

I – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença rescindenda, quanto à prescrição das parcelas, configura violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), autorizando a rescisão parcial do julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A coisa julgada restringe-se ao dispositivo da decisão, mas este deve guardar coerência lógico-jurídica com os fundamentos (arts. 489, §§ 1º e 3º, e 502 do CPC; art. 93, IX, da CF).

2.

A incongruência interna entre a parte que reconhece a prescrição e a que fixa condenação em período abrangendo parcelas prescritas configura vício rescisório por manifesta violação à norma jurídica.

3.

Não se trata de mera divergência interpretativa ou sucedâneo recursal, mas de contradição insanável que macula a validade do decisum.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para rescindir parcialmente a sentença e limitar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e reflexos apenas ao período de junho/2013 a 31/12/2017.

Tese firmada:
“Configura violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, a sentença que, reconhecendo a prescrição de parcelas em sua fundamentação, condena, contraditoriamente, ao pagamento abrangendo também o período prescrito, impondo-se a rescisão parcial do julgado para adequação do dispositivo aos fundamentos.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §§ 1º e 3º; 502; 966, V; 968, § 3º.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STF, Súmula 343 (inaplicável ao caso); TJMG, AR 10000095114864000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 06.10.2010.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória

com pedido de tutela de urgência,

visando desconstituir, com
fundamento no art. 966, V e VIII do CPC, sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação
Declaratória c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais n. 0007558-04.2028.8.11.000.

Na ação originária ajuizada em 21.06.2018, o requerido pleiteou o pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo de 40%, referente ao período de 20.01.2006 até 31.12.2017, bem como reflexos salariais e indenização por danos morais (Id. 290766591 – fls. 9 a 18). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das parcelas desde 2013 e fixou indenização de R$ 5.0000 (fls. 111 a 115).

Entretanto, na fundamentação da decisão rescindenda, foi reconhecida expressamente a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, declarando prescritas as parcelas anteriores a junho de 2013. Não obstante, no dispositivo, houve condenação abrangendo o período integral desde 2006, em contradição com os fundamentos.

Transitada em julgado a decisão em 27.10.2023, foi ajuizada a presente ação rescisória em 03.06.2025, dentro, portanto, do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

O autor sustenta, em síntese, que a sentença violou manifestamente normas jurídicas (art. 966, V, CPC) - art. 489, § 3º do CPC e art. 93, IX, CF - ao apresentar contradição entre fundamentação e dispositivo, e incorreu em erro de fato (art. 966, VIII, CPC), por não considerar, no dispositivo, a prescrição reconhecida nos fundamentos.

Requereu a tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, a procedência da ação, rescindindo a sentença que condenou o requerente ao pagamento do adicional de insalubridade desde 2006, sendo prolatado novo julgamento e, consequentemente, nova sentença.

Atribuiu a causa o valor de R$ 118.937,84.

Em juízo de admissibilidade, admiti processamento da presente ação rescisória no art. 966, V, do CPC, e deferi parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0007558-04.2018.8.11.0004, exclusivamente quanto às parcelas do adicional de insalubridade referentes ao período questionado (Id. 291246358).

Certificado o decurso do prazo sem que o réu apresentasse contestação, nos termos do art. 970, do CPC (Id. 303649889).

No despacho saneador, decretei a revelia do réu, com fundamento no art. 344 do CPC, e delimitei como ponto controvertido a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), consistente na alegada contradição entre a fundamentação da sentença rescindenda - que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a junho de 2013 - e o respectivo dispositivo, que condenou ao pagamento do adicional desde 2006 (Id. 303705383).

A PGJ, diante da inexistência de subsunção às hipóteses do art. 178 do CPC, devolveu os autos para prosseguimento (Id. 315159372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação rescisória constitui medida excepcional destinada a desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

No caso dos autos, o autor fundamenta a ação rescisória no inciso V, alegando manifesta violação ao art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 3º, do CPC, que exigem coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo como requisito essencial de validade da decisão judicial.

Para melhor compreensão transcrevo os pertinentes excertos da sentença rescindenda:

“ O autor pleiteou por adicional de insalubridade, com os devidos reflexos sobre as gratificações e indenização por danos morais, por trabalhar como gari desde 20/01/2006 ate 31/12/2017, sem receber qualquer adicional de insalubridade e EPI para a realização do seu trabalho.

[...]

De fato, a requerida não cumpriu com sua parte, descumprindo a legislação vigente, em se omitir na concessão do adicional de insalubridade ao trabalhador, sendo que o adicional de insalubridade é um direito previsto na Carta Magna.

[...]

No entanto, consoante Súmula nº 85 do STJ, em razão da relação de trato sucessivo que se tem na pretensão de progressão funcional, atingiu-se a prescrição as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ajuizamento da ação,
estando prescritas, portanto, as parcelas anteriores a junho de 2013.

[...]

Diante o exposto,
condeno o Município De General Carneiro a pagar: a) Adicional de insalubridade: os 40% supridos de 20/01/2006 ate 31/12/2017
, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como os seus respectivos reflexos as gratificações, como férias e 13° salário;”

Com efeito, ao estabelecer a condenação com base na integridade das parcelas devidas desde 20.01.2006, sem excluir aquelas alcançadas pela prescrição, a sentença rescindenda incorreu em vício de incongruência, porquanto instaurou contradição entre a fundamentação – que reconhecerá a prescrição parcial – e o dispositivo.

Sobre a divergência entre a fundamentação e a parte dispositiva:

“[...] é exato dizer que a coisa julgada se restringe à parte dispositiva da sentença; a essa expressão, todavia, deve dar-se um sentido substancial e não formalista, de modo que abranja não só a parte final da sentença, como também qualquer outro ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes "( Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 577).

A gritante incompatibilidade entre a parte da sentença que reconheceu a prescrição e a que fixou a condenação, poderia ser sido sanada com a oposição de embargos de declaração no momento oportuno, o que não ocorreu. Na verdade, houve a oposição de embargos de declaração somente na fase de cumprimento de sentença, constando, dentre outros fundamentos para o não acolhimento, o seguinte:

“Ademais, verifica-se que a embargante não busca suprir erro material contido na decisão interlocutória que homologou os cálculos (Id. 179411155), conforme havia indicado na inicial dos embargos de declaração, mas, sim, tem como objetivo a reforma da sentença transitada em julgado e, por isso, a via eleita é inadequada.”
(Id. 290766592 – fls. 150 a 152).

Diante desse cenário, não havendo congruência entre a fundamentação e parte dispositiva, consoante interpretação conjunta dos artigos 371 e 489, §§ 1º e 3º do CPC, insta a correção do julgado nesta seara, dado que incorreu em vício motivacional e em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.087/2015. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO MESMO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA DA NORMA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta pelo Município de Diamantino visando à desconstituição de acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de incentivo adicional a Agentes Comunitários de Saúde, inclusive por período anterior à vigência da Lei municipal nº 1.087/2015, sustentando manifesta violação à norma jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao reconhecer que a vantagem só seria exigível após a edição da Lei municipal nº 1.087/2015, mas manter, contraditoriamente, a condenação relativa a período anterior à vigência da norma.

III. Razões de decidir

3. O acórdão rescindendo reconheceu expressamente que a vantagem discutida só se tornou exigível com a vigência da Lei municipal nº 1.087/2015, mas manteve condenação por período anterior, revelando contradição interna insanável.

4. A contradição foi devidamente suscitada em embargos de declaração, que foram rejeitados sem sanar o vício, autorizando a rescisão por violação manifesta à norma jurídica.

5. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de interpretação inconciliável com o próprio fundamento do julgado e com o princípio da legalidade, afastando a aplicação da Súmula 343/STF.

6. Também não se configura uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois a parte utilizou os meios processuais disponíveis para corrigir a incongruência e apenas diante da negativa jurisdicional é que ajuizou a presente ação excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada parcialmente procedente para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1000071-31.2016.8.11.0005 e, em juízo rescisório, julgar procedente em parte o pedido da ação originária, limitando a condenação ao pagamento do incentivo adicional previsto na Lei municipal nº 1.087/2015 ao período posterior à sua vigência, excluindo-se qualquer condenação retroativa.

Tese de julgamento:

“1. Configura violação manifesta à norma jurídica a decisão judicial que, reconhecendo a exigibilidade de vantagem pecuniária apenas após a vigência da norma instituidora, mantém condenação relativa a período anterior.

2. A inaplicabilidade da Súmula 343/STF se impõe quando não se cuida de interpretação razoável ou controvérsia jurisprudencial, mas de afronta direta à literalidade normativa.

3. Não configura uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal quando demonstrada a utilização regular e infrutífera dos meios ordinários de impugnação da decisão viciada”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; CPC, arts. 966, V, e 968, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 13.2.2019; STF, Súmula 343 (afastada na hipótese dos autos).”

(N.U 1010357-05.2024.8.11.0000, Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FAMÍLIA. ALIMENTOS . SEPARAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO ENCONTRA-SE DIVORCIADA DA PARTE DISPOSITIVA. ALIMENTOS ENTÃO CONCEDIDOS À AUTORA E QUE FORAM EXCLUÍDOS E ATRIBUÍDOS A FILHOS MAIORES. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI . ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO.

Julga-se procedente o pedido formulado em ação rescisória, quando está evidente o divórcio entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão que, ao final, excluiu o direito a alimentos da ex-esposa e o atribuiu aos filhos maiores.”

(TJ-MG - AR: 10000095114864000 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 06/10/2010, 1º Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 03/12/2010).

Reconhecido o vício rescisório, impõe-se a desconstituição da decisão transitada em julgado. Nos termos do artigo 968, §3º, do CPC, rescindida a decisão, compete ao Tribunal proferir no novo julgamento, se for o caso.

Na hipótese, cumpre corrigir o erro material na sentença originária, cujo dispositivo divergia da fundamentação a respeito da prescrição quinquenal. Assim, a condenação deve ser
reformada, limitando-se o pagamento do adicional de insalubridade e reflexos ao período entre junho de 2013 e 31/12/2017.

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no art. 966, V do CPC, rescindir parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.
0007558-04.2018.8.11.0004, a fim de excluir da condenação o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos referentes ao período anterior a junho de 2013, mantidos, no mais, os demais termos da decisão rescindenda.

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor das parcelas decotadas, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025